Tribunal: TJMT
Processo: 1048988-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048988-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 314.117.621-34 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença parcialmente favorável à autora ANA MARIA DE FIGUEIREDO em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão de Crédito, na qual se determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal, com aplicação da taxa média de mercado e devolução simples dos valores descontados a maior. O banco também foi condenado ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão da parte autora; (ii) estabelecer se é válida a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (iii) determinar se houve vício de consentimento capaz de ensejar nulidade contratual e consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A relação jurídica entre as partes, por ter natureza de trato sucessivo, renova-se a cada desconto mensal, não incidindo a alegada prescrição quinquenal sobre o conjunto da pretensão autoral.

3. A instituição financeira comprova a regular contratação do cartão de crédito consignado mediante juntada do contrato assinado e documentos que demonstram a ciência inequívoca da autora quanto à modalidade pactuada, inclusive com utilização da funcionalidade de saque (“telesaques”).

4. A autora, ao utilizar os recursos disponibilizados pelo cartão, expressa anuência com o contrato, não podendo alegar desconhecimento do negócio jurídico para desconstituí-lo sem incorrer em enriquecimento sem causa.

5. Não há comprovação nos autos de vício de consentimento, como erro, dolo ou coação, conforme exigido pelos arts. 151 e seguintes do Código Civil, apto a invalidar o contrato firmado entre as partes.

6. A inexistência de prova de ilicitude contratual ou dano indevido impede o reconhecimento de dano moral indenizável, sendo indevida a reparação fixada em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por meio de documento assinado, com cláusulas claras e inequívoca utilização pelo consumidor.

2. A ausência de vício de consentimento impede a nulidade do contrato bancário regularmente formalizado.

3. A pretensão de revisão contratual ou indenização por danos morais exige demonstração efetiva de ilicitude ou prejuízo concreto, não caracterizados pela mera discordância com a modalidade contratada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida na “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão de Crédito” ajuizada pela parte recorrida
ANA MARIA DE FIGUEIREDO
, que tramita perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

281347867 - ID de origem 176003994),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros da operação do mesmo período, segundo o Banco Central, a devolução simples dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Condenou o BANCO PAN S/A, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais). Condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a condenação.

O apelante em suas razões
(ID.

281347872 - ID de origem 184622867) sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal e decadência, requerendo a extinção do feito com resolução de mérito.

No mérito, defende a validade do contrato de cartão de crédito consignado, a impossibilidade de sua conversão em empréstimo pessoal e a ausência de dano moral indenizável. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por ANA MARIA DE FIGUEIREDO em face de BANCO PAN S.A, com o objetivo de declarar a inexistência ou nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, anular os descontos realizados, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juiz de 1o grau consignou que embora o banco tenha apresentado contrato, não comprovou que a autora tinha ciência de que se tratava de operação com cartão de crédito consignado, e não de empréstimo consignado simples.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na existência de contratação válida de cartão de crédito consignado, com ciência inequívoca do consumidor; ausência de vício de consentimento, erro ou coação na contratação e inexistência de ato ilícito, dano moral ou material a ser indenizado.

Inicialmente,
rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição
, uma vez que a relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo bancário com descontos mensais em benefício previdenciário possui natureza de trato sucessivo, renovando-se a cada parcela descontada.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Inicialmente, cumpre consignar que a parte autora não nega o vínculo jurídico com a parte ré, mas tão somente a contratação do cartão de crédito.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito refutado pela parte demandante.

ID. 281347861:

Não se mostra admissível que a parte autora, pessoa plenamente capaz, refute a contratação de produto bancário regularmente formalizado, quando a instituição financeira traz aos autos instrumento assinado, no qual consta de forma clara e destacada, já no cabeçalho, a contratação de cartão de crédito, evidenciando a ciência e anuência inequívoca da contratante.

Inclusive, verifica-se nos autos que houve solicitação expressa de saque via cartão de crédito, devidamente assinada pela parte autora, o que reforça a validade do negócio jurídico celebrado e a ciência inequívoca quanto à modalidade contratada.

281347861 - Pág. 5:

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Inclusive, verifica-se a realização, por parte da demandante, demonstração inequívoca da utilização do serviço de cartão de crédito, ora rechaçado, na medida em que o próprio consumidor fez uso do produto disponibilizado pela instituição financeira através da funcionalidade “TELESAQUE”.

ID. 281347863 - Pág. 73:

Diante da expressa anuência da parte consumidora quanto à contratação do cartão de crédito impugnado, bem como da demonstração de que houve efetiva utilização da funcionalidade de telesaque, não subsiste a alegação de desconhecimento contratual, sendo incabível a pretensão de afastar os efeitos do pacto validamente celebrado, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa em benefício da demandante.

Comprovado o depósito realizado na conta do autor, decorrente de utilização do cartão de crédito, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do fato constituído, não pode o pacto ser modificado.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O SERVIÇO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato comprovando a contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente pelo Apelado mediante o envio de foto, documentos pessoais e foto do cartão; bem como, a juntada de comprovante da transferência via TED e de fatura de cartão de crédito comprovando a realização de saque via cartão de crédito. 2 . Contrato com informações claras acerca do negócio jurídico, dentre as quais: i) que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão (Cláusula 5.1) e ii) que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato (Cláusula 6.11). 3 . Comprovada a contratação do serviço, sua utilização (mediante saques) e a ciência do contratante, ora Apelado, quanto aos termos do contrato e encargos assumidos, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dentre os quais o pedido de conversão da modalidade de empréstimo 4. Recurso provido para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012370-97.2022.8.11 .0015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024).

Derradeiramente, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Diante da higidez do contrato, regularmente pactuado de forma clara entre as partes, bem como da demonstração da utilização do cartão de crédito por meio da funcionalidade de saque — devidamente comprovada pelo comprovante de transferência bancária, cuja veracidade não foi desconstituída nos autos —, não se sustenta a alegação de desconhecimento do cartão de crédito ou não recebimento dos valores decorrentes do negócio.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda

totalmente improcedente.

Condeno a parte autora nas custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sob o valor da causa, diante da ausência de condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025